Tribunal: STF
Processo: RHC 82365
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Condição da ação. Interesse processual ou de
   agir. Caracterização. Alegação de falta de justa causa para ação
   penal. Admissibilidade. Processo. Suspensão condicional.
   Aceitação da proposta do representante do Ministério Público.
   Irrelevância. Renúncia não ocorrente. HC concedido de ofício para
   que o tribunal local julgue o mérito do pedido de habeas corpus.
   Precedentes. A aceitação de proposta de suspensão condicional do
   processo não subtrai ao réu o interesse jurídico para ajuizar
   pedido de habeas corpus para trancamento da ação penal por falta
   de justa causa.